Tribunal: STJ
Processo: 5000938-92.2024.8.21.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887071 - RS (2025/0096105-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FABIO CEDENIR DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50160370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f4211fc-5294-4015-81ff-7ecb35a7ff60

Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f4211fc-5294-4015-81ff-7ecb35a7ff60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887071 - RS (2025/0096105-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FABIO CEDENIR DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por FABIO CEDENIR DA SILVA, em face de decisão monocrática
da Presidência desta Corte (fls. 404-405, e-STJ), que não conheceu do agravo da
parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que
embasaram a decisão agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49784309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:19
Código de Controle do Documento: 097d2d2e-1738-46b7-b795-0770f3ac3fbe

Daí o presente agravo interno (fls. 409-416, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta a não incidência da Súmula 182/STJ ao caso em análise.
Resposta às fls. 421-422, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa
"). Nesse sentido,
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
Documento eletrônico VDA49784309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:19
Código de Controle do Documento: 097d2d2e-1738-46b7-b795-0770f3ac3fbe

. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso (fls. 367-
370, e-STJ), ante: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) incidência da
Súmula 83/STJ; c) incidência da Súmula 7/STJ, pois verificar a ocorrência de danos
morais demandaria o reexame de provas.
Nas razões do agravo (fls. 378-392, e-STJ), a parte insurgente repisa a
violação ao art. 1.022 do CPC e sustenta de forma genérica (fl. 384, e-STJ) a não
incidência da Súmula 7/STJ, deixando de atender à dialeticidade recursal.
Com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
no ARESp n. 1.490.629/SP
DJe
, firmou o entendimento de que "
25/08/2021
a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
Documento eletrônico VDA49784309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:19
Código de Controle do Documento: 097d2d2e-1738-46b7-b795-0770f3ac3fbe

,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente
sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já
interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]

Cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar, no caso,
o porquê de a aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao que concluiu a
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor,
Corte local
não se
.
desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido
todos
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
. Do exposto,
ao agravo interno.
2
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49784309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:19
Código de Controle do Documento: 097d2d2e-1738-46b7-b795-0770f3ac3fbe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.071 / RS
Número Registro: 2025/0096105-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009389220248210070
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO CEDENIR DA SILVA
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO CEDENIR DA SILVA
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
TERMO
Documento eletrônico VDA50100227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 74904bb4-c412-4e7b-b30f-07a4d9b2cb73

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 74904bb4-c412-4e7b-b30f-07a4d9b2cb73